Tribunal: TJMT
Processo: 1006313-11.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1006313-11.2022.8.11.0000
PACIENTE: ANA KAROLINE DE JESUS CAMARA
IMPETRANTE: ADEILDO PEREIRA CAMPOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Adeildo Pereira Campos, em favor de Ana Karoline de Jesus Câmara, apontando como autoridade coatora o Juízo da Plantonista da Comarca de Rondonópolis-MT.
Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia 3 de abril de 2022, tendo sua custódia sido convertida em prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1008172-53.2022.8.11.0003, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).
Sustenta o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva da paciente, pois se limitou a fazer alusão à gravidade abstrata do delito em tese praticado por ela; consignando, outrossim, que, no caso em tela, não restam configurados os requisitos autorizadores da prolação do referido édito judicial elencados no art. 312, da Lei Adjetiva Penal.
Assevera que a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, uma vez que “Se trata de Mãe de 02 (dois) filhos menores, uma com 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de idade outro com apenas 06 (seis) meses de vida, que ainda necessita de cuidados pessoais de sua genitora, com amamentação”. Negritos do original
Registra que, caso condenada, a paciente será submetida a regime de cumprimento de pena mais brando que o fechado, razão pela qual entende ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a restituição da liberdade da paciente, expedindo-se alvará de soltura em nome dela; e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva dela pela prisão domiciliar nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal ou ao cumprimento de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Todavia, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que, embora o impetrante sustente que a paciente faça jus à prisão domiciliar, não ficou demonstrado que os seus cuidados são imprescindíveis aos seus filhos [art. 318, V, do Código de Processo Penal], eis que foram juntados apenas as certidões de nascimento dos menores. Aliás, o impetrante não jungiu sequer a cópia da decisão objurgada.
Além do mais, a despeito de o impetrante ter alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos, não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Por derradeiro, impõe-se registrar que a concessão da liminar almejada exige que o direito da paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, motivo pelo que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: prévia comunicação e, considerando a existência de pleito liberatório pendente de apreciação, a solicitação de informações ao juízo de primeiro grau, além do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal, no prazo de 5 (cinco) dias, relatório objetivo do processo em alusão, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, principalmente no que diz respeito à necessidade de conversão da prisão preventiva da paciente em domiciliar, demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão da paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos pelo impetrante, em observância às exigências apontadas no art. 484, da Seção XXIV, do Capítulo VI, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Ademais disso, deve ser consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial;
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 5 de abril de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator